Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700914-17.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE CORREIA DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANE CORREIA DE ALMEIDA (56 anos), com pedido de antecipação de tutela recursal, em razão da decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à realização do procedimento de SETORECTOMIA/QUADRANTECTOMIA C/ ESVAZIAMENTO GANGLIONAR, inserida no SISREG III em 13/03/2022, à paciente que necessita do procedimento para prosseguir com tratamento contra o câncer, classificada com risco VERMELHO (ID 46520740 – pág. 22). O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem reconheceu a inexistência de perigo em razão de a paciente ter sido inserida recentemente no Sistema de Regulação. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ficou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. A demanda da agravante se enquadra nessas exceções, porque se trata de procedimento para retirada de nódulo cancerígeno, classificado com risco vermelho. Acrescente-se que esse quadro gera na paciente sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de deformidade permanente e perigo de vida, caso a assistência não seja prestada em 30 dias (ID 4652040, pág. 25). Embora a recorrente tenha sido inserida há pouco tempo no sistema regulatório, a classificação de risco vermelho somada ao diagnóstico apontado pelo médico assistente, reclama providência jurisdicional interventiva imediata. Não se descura que outras pessoas dependam do sistema regulador para ser atendidas na rede pública, mas o diagnóstico prévio da agravante justifica intervenção específica. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Dessa forma, considerando que foi inserida em 13/03/2023, possível fixar prazo para a realização do tratamento. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 90 dias, realize a consulta solicitada pelo médico assistente, conforme pedidos inseridos no SIREG III. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, exceto a intimação da presente decisão, a qual deverá ser realizada com urgência, pela Secretaria da Turma. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.